Tribunal: TCU
Processo: 009.664/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação sobre irregularidades em pregão para a cessão de uso de área da União Federal, sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio de Recife do Comando da Aeronáutica (Comaer).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela empresa Recife Tênis Clube Ltda., contra o Acórdão 1900/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1900/2023-TCU-Plenário ; 9.3. ordenar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.